Tribunal: TJMT
Processo: 1007396-12.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007396-12.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA — CERCEAMENTO DE DEFESA – INSUBSISTÊNCIA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR — ANULAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE -
IMPOSIÇÃO DE MULTA —
QUANTUM
DENTRO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
— RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito, conforme autoriza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

2.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ

S/A
em face de sentença (Id. 108577967) proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em
ação anulatória de ato adminisrativo
ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, não modificada pelos embargos de declaração (Id. 108577971), julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), por violação às normas consumeristas.

Em suas razões, preliminarmente, defende ter ocorrido cerceamento de defesa por necessidade de realização de perícia técnica no caso, e “
não houve qualquer produção de provas que corroborasse os fatos alegados pela consumidora, muito menos que a apelante tenha praticado qualquer infração ou conduta ilícita
”.

Verbera que “
a imposição de obrigação de fazer, consubstanciada na ordem de aferição do medidor instalado no imóvel da consumidora desborda dos lindes de atuação alhures elucidados, evidenciando-se que, ao pretender impingir solução cogente a litígio, o órgão de defesa do consumidor investiu-se ilegitimamente em função jurisdicional
”.

Aduz que “
existindo reclamação do particular ao PROCON e tendo sido observado o devido processo administrativo, não é lícita a imposição de multa à apelante, uma vez que a obrigação de fazer outrora estipulada na medida é flagrantemente excedentária da atuação que lhe é legítima
”.

Argumenta que o valor da multa aplicada contraria o disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o qual estabelece que o montante deve ser não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e declarada a nulidade da multa administrativa, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 108577977) e o recolhimento do preparo (Id. 108639481).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso pelo desprovimento do recurso (Id. 108577980).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 110136993).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

Conforme relatado, invoca-se cerceamento de defesa por necessidade de prova técnica, o que ensejaria, em tese, a nulidade da sentença.

A tese não prospera.

O Superior Tribunal de Justiça assinala que, dentro do sistema da livre persuasão racional do magistrado e a suficiência das provas coligidas, autoriza-se a dispensa da produção de diligências que se mostrem desnecessárias no plano fático-jurídico: AgInt no AREsp 1752913/RN, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020;AgRg no REsp 1533595/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 01/02/2021; AgInt no AREsp 1709583/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020.

Ainda, a doutrina sob a ótica do artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal:

“(...) Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito). (...)”. (ALVIM, Arruda. Manual de Direito Processual Civil. v. II. 6. ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 1997, p. 455).

O caso dos autos se amolda ao artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, o magistrado julgou antecipadamente o feito, constando a revogação da audiência de instrução designada:

“REVOGO o despacho de mero expediente de Id. 38929076 e INDEFIRO o pleito constante no Id. 21286382, porquanto na presente ação anulatória se presta verificar a legalidade do ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, pois isto se relaciona ao mérito administrativo; podendo, excepcionalmente, intervir quando a Administração não respeitar o devido processo legal ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.”

Acresça que, intimadas as partes para especificarem provas que pretendiam produzir, a empresa, ora apelante, requereu tão só depoimento pessoal e oitiva de testemunhas (Id. 108577961), de modo que a questão da prova técnica nem mesmo foi submetida ao juízo
a quo.

Assim, não há falar em cerceamento de defesa na sentença proferida, que muito bem pontuou as questões debatidas e demonstrou as razões pela aplicação do direito, de forma clara e motivada, logo, o pedido da apelante se mostra evento meramente procrastinatório, na contramão da duração razoável e da efetividade do processo.

Por esses motivos,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO.

Eis o teor sentença recorrida:

“A parte autora alega que o procedimento administrativo que culminou na aplicação de penalidade pecuniária padece de vícios, porquanto não teria cometido infração aos princípios que regem o CDC; por fim, aduz que a quantificação da multa a ela aplicada contrariaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

Saliente-se que, em razão do atributo supramencionado, não é dever da Administração provar que o ato é legal ou que os fatos por ela informados realmente ocorreram, visto que, um dos efeitos da presunção da legitimidade e/ou veracidade dos atos administrativos é a inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

(...)

Destarte, os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, revestem-se de presunção juris tantum de legalidade, legitimidade e veracidade, presumindo-se, até que sobrevenha prova robusta em sentido contrário, que todo ato administrativo foi praticado de acordo com a lei, as regras morais e a verdade.

Pois bem.

O PROCON é um órgão ligado à Administração Pública cuja finalidade precípua é a defesa dos interesses e direitos estatuídos no Código de Defesa do Consumidor, consagrando o princípio constitucional previsto no inciso V do artigo 170 da Constituição Cidadã de 1988, assim como ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5o XXXV).

Por esse motivo, o PROCON possui legitimidade para atuar na defesa e proteção dos interesses difusos, coletivos e individuais dos consumidores, sendo irrelevante se o bem jurídico a ser protegido emerge de um único consumidor ou de um grupo de consumidores.

(...)

No caso dos autos, a penalidade aplicada pelo Procon Estadual é proveniente do procedimento administrativo n. 0113-010.748-1, do qual, considerando os documentos que acompanham a peça exordial, bem como a exposição fática delineada pelo parte autora, podemos destacar a seguinte movimentação: (a.) a empresa reclamada (parte autora) fora notificada nos termos do processo administrativo; (b.) a empresa apresentou defesa administrativa; (c.) sobreveio a decisão administrativa com relatório, fundamentação e dispositivo onde, considerando a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator, bem como a circunstância atenuante ligada a primariedade, fora arbitrada a multa administrativa no valor final de R$12.000,00 (doze mil reais); (e.) notificada a empresa reclamada não apresentou recurso administrativo (Id. 5497948).

Conforme se denota da movimentação acima, é certo que o processo administrativo tramitou de forma regular, sendo apurados os fatos/responsabilidade e mediante decisão fundamentada e, sobretudo, com precedência dos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, tudo em consonância com o disposto artigo 5o, LIV e LV da CR/88.

Neste aspecto, merece respaldo a presunção de legitimidade que emana do ato administrativo que, in casu, não se observa qualquer fundamento arguido pela parte autora capaz de retirar sua higidez.

(...)

Em relação ao caso concreto, verifica-se que, além da natureza sancionatória, a multa traz consigo o aspecto pedagógico visando desestimular a repetição da prática. Sob o prisma do poder econômico do infrator e o proveito econômico por ele auferido, tenho que os valores estabelecidos não destoaram dos parâmetros legais pertinentes.

(...)

Dessa forma, deve-se ponderar que ao Poder Judiciário cabe tão e somente o controle da legalidade dos atos administrativos, mas que esse controle não pode interferir na forma de execução da política pública prevista pela norma, na fixação de parâmetros ou valores, na eficiência ou justiça do ato.

Não pode o Poder Judiciário fazer o papel do PROCON, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Como predito, foi respeitado o devido processo legal, assim como a decisão final do processo administrativo foi razoável, proporcional e dentro dos liames legais, inexistindo margem ao Poder Judiciário intervir no ato administrativo, porquanto, ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder no mesmo, é vedada a intervenção no mérito administrativo.

(...)

Destarte, não emerge do conjunto probatório nenhum dos vícios apontados pela parte autora a fim de afastar a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, mas apenas seu inconformismo diante da penalidade aplicada. Logo, o indeferimento dos pedidos deduzidos na exordial é medida que se impõe.

Dispositivo

Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do art. 85, §2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sentença não sujeita ao reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

P. I. C.”. (Id. 108577967 – 1/18).

Pois bem.

A

apelante Águas Cuiabá S/A ajuizou ação anulatória contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir multa administrativa proveniente do processo administrativo – PROCON MT no 0113-010.748-1, no valor total de R$12.000,00 (doze mil reais), por infração à Lei Consumerista.

O processo administrativo que resultou na multa objeto da ação é decorrente da seguinte reclamação:

“A parte consumidora relata que reside num imóvel, com matrícula no 376805-8. Contesta o valor cobrado nas faturas de competência, com vencimento em 11/05/2013, 11/06/2013, 11/07/2013 e 11/08/2013, pois os valores apontados como devidos e somados R$666,10 (reais) não reflete o consumo real de sua residência. Informa que sua média de consumo é muito baixa. Que moram no imóvel três (3) pessoas. Pelo exposto, requer:

-que seu abastecimento seja restabelecido;

-que não ocorra inserção do seu nome nos órgãos de proteçãp de crédito;

-aferição do hidrômetro;

-vistoria no local;

-retificação da fatura de competência dos meses citados”. (Id. 108576785).

Vê-se, assim, que o processo está suficientemente fundamentado, com as descrições pormenorizadas das condutas atribuídas à empresa apelante e dos dispositivos legais infringidos, especificamente, quer dizer, inexiste indicação genérica, além de constar fotos demonstrativas da infração ao Código de Defesa do Consumidor, bem como devidamente observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal.

Além disso, conforme consta no documento anexado ao Id. 108576785, de fato, há uma discrepância significativa dos valores das faturas da consumidora, sendo que, de maio de 2012 a março de 2013, o consumo era o mínimo, no montante de R$19,80 (dezenove reais e oitenta centavos), quando passou a ser cobrado um valor quatorze (14) vezes maior que o usual, com média de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), sem que nos autos administrativos fosse apresentado motivo justificador. A empresa não conseguiu demonstrar uma resposta satisfatória ao consumidor, de modo que estabelecido o liame entre o fato registrado e a legislação.

Nos termos do artigo 374 do Código de Processo Civil, não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, é da empresa o encargo em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que culminou na multa objeto, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

Em que pese o argumento da apelante, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, na medida em que o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação ao critério da razoabilidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97. 2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas. 3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO -OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJMT, N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

No caso concreto, não se dessume qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, vez que inviável revisitar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal, ônus de incumbência da empresa, já registrado.

Destarte, o procedimento fluiu de maneira regular e respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Quanto ao valor arbitrado de multa administrativa, no importe R$ 12.000,00 (doze mil reais), deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Aliás, para fixação da multa foram observados os limites legais, sendo a multa inclusive diminuída de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) para R$12.000,00 (doze mil reais) em razão de circunstância atenuante.

Além disso, não foi juntado pela apelante o Demonstrativo de Resultado de Exercício – DRE, e observados os parâmetros do parágrafo único do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Por esses contornos, em cotejo com contexto fático-probatório, o
quantum
mostra-se adequado, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, julgados da 1a e 2a Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO- NULIDADE DA CDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se que havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade, sendo a CDA é válida e exigível.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido.

(N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

À guisa de conclusão, hígido o processo administrativo no no 0113-010.748-1 impugnado, motivo por que não comporta reparos na sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 2% (dois por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022